Tribunal: STF
Processo: Rcl 85689
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. ADPF nº 323/DF. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. Prevalência de ato normativo interno sobre o pactuado em instrumento coletivo de trabalho. Aderência estrita. Teratologia na concretização dos paradigmas. Reclamação procedente. Agravo regimental não provido.



    1. Houve revogação, por acordo coletivo, de norma interna anteriormente editada (RH 070 v. 047) para a reprodução de direito acordado em instrumento coletivo (ora com eficácia exaurida).



    2. A solução no caso concreto objeto da reclamação revela decisão que subverte a eficácia vinculante do que foi julgado na ADPF nº 323 ao olvidar o debate acerca da matriz do “Manual Normativo interno da CAIXA RH 070 047”, constituindo decisão contrária à eficácia obrigatória do referido paradigma e à tese de repercussão geral do Tema nº 1.046 a negativa de eficácia ao pacto normativo coletivo vigente.



    3. Configurada a erronia na aplicação dos entendimentos vinculantes, a evidenciar a teratologia da decisão reclamada, compete ao STF proceder ao juízo originário de adequação para fins de preservação de sua autoridade.



    4. Agravo regimental não provido.